Tribunal: TJPA
Processo: 0812166-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812166-05.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO PARA DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. A decisão embargada reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS antecipado especial sem substituição tributária, por ausência de lei em sentido estrito à época da impetração (22/02/2021), e proibiu lavratura de autos de infração e apreensão de mercadorias com base nessa cobrança. O embargante alega omissão quanto à superveniência da Lei Estadual nº 9.389/21, que alterou a Lei nº 5.530/89 e teria suprido o vício apontado, requerendo delimitação dos efeitos da sentença à vigência da nova legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da Lei Estadual nº 9.389/21 e, em caso positivo, se os efeitos da sentença concessiva da segurança devem ser limitados ao período anterior à vigência dessa norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deixa de se pronunciar expressamente sobre a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/21, publicada em 17/12/2021, que alterou a Lei nº 5.530/89 para prever, em lei em sentido estrito, a cobrança de ICMS antecipado especial sem substituição, sanando o vício anteriormente existente, conforme interpretação do Tema 456 do STF.

A omissão compromete a delimitação dos efeitos da sentença concessiva do mandado de segurança, sendo necessário estabelecer que o reconhecimento da ilegalidade da exação deve restringir-se ao período anterior à vigência da Lei nº 9.389/21.

Precedentes do TJPA confirmam que a base normativa válida para a cobrança do ICMS antecipado somente se consolidou com a edição da referida lei, devendo, portanto, as decisões judiciais reconhecerem o direito líquido e certo do contribuinte apenas quanto a fatos geradores ocorridos sob a redação original da Lei nº 5.530/89.

O acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, visa apenas a sanar a omissão e delimitar temporalmente os efeitos da sentença, sem alterar o entendimento de fundo adotado quanto à inconstitucionalidade da cobrança anterior à nova lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A ausência de lei em sentido estrito impedindo a cobrança de ICMS antecipado especial sem substituição até 17/12/2021 torna ilegal a exigência do tributo nesse período, conforme o Tema 456 do STF.

A superveniência da Lei Estadual nº 9.389/21, que alterou a Lei nº 5.530/89, sana o vício anteriormente existente, legitimando a cobrança a partir de sua vigência.

Os efeitos da sentença concessiva de segurança devem limitar-se aos fatos geradores ocorridos até a vigência da Lei nº 9.389/21.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CPC, arts. 492 e 1.025; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.530/89; Lei Estadual nº 9.389/21; Decreto Estadual nº 4.676/2001; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456 (RE 598677, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021); STF, Súmula 323; TJPA, Apelação Cível nº 0020599-70.2017.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814948-10.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0812166-05.2021.8.14.0301, interposta contra sentença que concedera a segurança pleiteada pela empresa CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, eximindo-a do recolhimento do ICMS na modalidade de “antecipado especial”, declarando ainda a ilegalidade das cobranças já efetuadas, bem como impedindo a lavratura de novos autos de infração ou a apreensão de mercadorias com base nesse fundamento.

O acórdão recorrido negou provimento à apelação do Estado, aplicando ao caso o entendimento firmado no Tema 456 de Repercussão Geral do STF, que exige a existência de lei em sentido estrito para a instituição do ICMS antecipado sem substituição tributária, entendimento este que considerou ausente no ordenamento estadual à época da impetração do mandado de segurança.

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, alegando, em síntese, a existência de omissões, obscuridades e erros materiais no julgado.

Sustenta, inicialmente, a existência de vício de fundamentação e erro material decorrente da divergência entre a ementa e o voto condutor do acórdão, uma vez que, segundo alega, a ementa menciona expressamente a análise da Lei Estadual nº 9.389/21, enquanto o voto condutor não teria sequer mencionado tal norma, limitando-se a reiterar a aplicação do Tema 456 do STF. A ausência de análise dessa lei, que alterou a Lei Estadual nº 5.530/89 para prever expressamente a antecipação do ICMS, configuraria omissão relevante e comprometeria a coerência interna da decisão.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à distinção necessária entre o precedente vinculante do STF (Tema 456) e o caso concreto, diante da existência de norma estadual anterior à decisão da Suprema Corte, a qual, no seu entender, já autorizava a cobrança antecipada do imposto.

Afirma que a ausência de tal
distinguishing
impede o adequado enfrentamento da tese jurídica sustentada no recurso de apelação.

Argumenta, também, que a decisão embargada incorreu em erro material ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, cujo dispositivo declarou a ilegalidade das cobranças de ICMS já implementadas, sem considerar a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/21, publicada após a impetração do mandado de segurança.

Alega que a sentença teria extrapolado os limites do pedido, incorrendo em decisão extra petita, ao abarcar norma não impugnada na ação originária, violando, assim, o disposto no art. 492 do CPC e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que: a) seja sanada a omissão e analisada a Lei Estadual nº 9.389/21 à luz do Tema 456 do STF, ou, subsidiariamente, seja reconhecido erro material na ementa do julgado; b) seja realizada a devida distinção entre o precedente do STF e a legislação estadual vigente; e c) seja reconhecido que os efeitos da decisão estão limitados ao contexto normativo vigente ao tempo da impetração do mandado de segurança, excluindo-se a aplicação à legislação superveniente. Requer, ainda, o expresso prequestionamento dos dispositivos invocados, especialmente o art. 1.025 do CPC.

É o relatório.

As
contrarrazões foram apresentadas no ID-
29171832.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, vislumbro que em parte assiste razão ao embargante. Vejamos.

A
controvérsia entre as partes decorre da exação de ICMS na entrada de mercadoria no Estado do Pará, pois o apelante está exigindo o recolhimento antecipado de ICMS, na modalidade antecipado especial, l (Código 1173 – doc.4), com fundamento nos art. 114-E e 114-F do ANEXO I do Decreto n° 4.676/2001, sem autorização legal, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, o que, conforme consignado nos fundamentos do acórdão, poderia gerar autos de infrações lavrados em desfavor da contribuinte, ora apelada.

Restou consignado ainda que os
fundamentos da sentença encontram-se de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignando a impossibilidade de antecipação tributária, sem substituição, por meio de regulamentação em Decreto do Poder Executivo, face a afronta aos princípios da legalidade, tendo em vista que no regime de antecipação tributária, sem substituição, o que se antecipa é o próprio critério temporal da hipótese de incidência, que não pode ser regulado por Decreto,

conforme definido em sede de repercussão geral, proferida no

julgamento do RE n.º 598.677, Tema n.º 456,
in verbis:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance.
Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade
. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo
após a verificação da ocorrência de fato gerador
, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3.
No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4.
Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5.
Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

Daí porque, foi mantida a sentença de concessão da segurança, acolhendo o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“1
) Declarar o direito do impetrante de não sofrer cobrança de ICMS na forma de antecipação especial, sem substituição tributária, com fundamento no art. 114-E do Anexo I do Decreto n° 4.676/2001;

2) Determinar que não sejam lavrados em desfavor do impetrante Autos de Infração ou Termos de Apreensão e Depósito apenas com o fundamento da falta de recolhimento de ICMS antecipado especial (art. 114-E do Anexo I do Decreto n° 4.676/2001);”

No entanto, não houve pronunciamento sobre a posterior vigência da Lei nº 9.389/21, publicada em 16/12/2021, que teria sanado o vício de ausência de lei em sentido estrito, na forma do julgamento do Agravo de Instrumento – Processo n.º 0805743-54.2024.8.14.0000.

Assim, entendo necessário que seja sanada a omissão apontada, pois a matéria é importante para delimitar a extensão dos efeitos da sentença e do acórdão embargado.

Neste sentido, verifico que à época do ajuizamento da ação, em 22.02.2021, não havia lei regulando a matéria, o que somente veio a ocorrer após a vigência da Lei n.º Lei nº 9389, em 17/12/2021, conforme definido em precedentes desta egrégia Corte Estadual,
in verbis:

“Apelação. Tributário. Icms. Exigência de recolhimento antecipado. Necessária previsão legal. Tema 456/stf. Cobrança com fundamento em decreto. Indevida. Apreensão de mercadorias. Contextualização. Natureza adjacente ao ato Abusivo. Indevida. Direito líquido e certo reconhecido. Delimitação temporal

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pleito no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença julgou pela improcedência do pedido, considerando que a parte autora não provou o fato constitutivo do seu direito, e se ocorreu ilegalidade no ato praticado pelo poder público;

3.
A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4.
Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021;

5.
Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da apelante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo o ingresso da ação anulatória como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, sendo o ingresso da ação o termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Tema 456 do STF; Lei Estadual nº 5530/89; Decreto Estadual nº 4676/2001.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020599-70.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

“Direito Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. ICMS. Exigência de recolhimento antecipado. Necessária previsão legal. Tese fixada no julgamento do tema 456/STF. Lei estadual nº 5530/89 com a redação dada pela lei 9389/2021. Atendimento dos parâmetros fixados no precedente vinculante. Apreensão de mercadoria. Indevida. Súmula 323 STF. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar de primeiro grau em todos os seus termos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada a qual determinou ao Estado: (i) se abster de realizar novas apreensões sob o fundamento jurídico na existência de débitos tributários perante o Estado do Pará (cadastro ativo não regular) e nos moldes da súmula 323 do STF; (ii) se abster de realizar de cobrar antecipadamente o ICMS quando da entrada das mercadorias no território paraense; e (iii) suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos Termos de Apreensão e depósito (TADs) nº 812024390003235, 562024390000196, 812024390003186, 812024390003266, 812024390003269, 812024390003279, 812024390004870, 812024390004896 e 812024390004867.

III. Razões de decidir

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tese fixada no julgamento do Tema 456 do STF.

4.
Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação. Contudo, a efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, atendendo ao disposto no Tema 456 STF.

5. Nesse cenário, considerando a existência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, a regra que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente é medida que se impõe na hipótese dos autos.

7. A medida de apreensão de mercadorias pelo fisco tem previsão do art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98, autorizada como meio de prova de infração à lei tributária.

6. Todavia, a jurisprudência do STF proíbe a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323/STF

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: §7º do art. 150 da CF; Lei Estadual nº 5530/89; Lei Estadual nº 9389/21; art. 60 da Lei Estadual nº 6.182/98

Jurisprudência relevante citada: STF – Súmula 323; STF - Tema 456 (RE 598677)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814948-10.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

Assim, tenho como ponto delimitador dos efeitos da sentença concessiva da segurança a data da alteração da
Lei Estadual nº 5.530/89, por força da Lei nº 9.389/21, que passou a regulamentar a matéria, conforme os precedentes
retro
transcritos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para suprir a omissão existente, consignado que os efeitos da sentença ficam limitados a data da
alteração da
Lei Estadual nº 5.530/89, por força da Lei nº 9.389/21, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 20/02/2026